Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-33.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GENIARO DE FREITAS BAIAO VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GENIARO DE FREITAS BAIAO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600211-33.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/04/2021
Processo referência: 0600211-33.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600211-
33.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Geniaro de Freitas Baião,
nos termos dos arts. 14 e 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997. (Prestação de Contas Eleitorais de Geniaro de Freitas Baião, suplente da representação
partidária do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, que concorreu às eleições Municipais 2020
de Curitiba/PR, para o cargo de Vereador, cujas contas foram desaprovadas face às omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas apresentadas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019 e à despesa que foi paga à Gráfica Express Ltda. com recurso particular do prestador e
não transitou pelas contas bancárias específicas de campanha, fere a confiabilidade de sua
movimentação financeira, implicando na necessidade de desaprovação das contas eleitoras, a
rigor do que dispõe o art. 14 da Res. TSE 23.607/2019 e, ainda, o gasto irregular de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) com materiais gráficos, representativos de 16,99% do total de gastos
de campanha do requerente que totalizaram R$ 1.470,63 (mil e quatrocentos e setenta reais e
sessenta e três centavos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GENIARO DE FREITAS BAIAO VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)

GENIARO DE FREITAS BAIAO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40118
416
29/07/2021 13:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.328
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600211-33.2020.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GENIARO DE FREITAS BAIAO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR0087815
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
EMBARGANTE: GENIARO DE FREITAS BAIAO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR0087815
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EMENTA:
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÕES. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDICUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelo embargante consistem, em verdade, em
pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de rediscutir os
fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável nesta estreita via
procedimental.
2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).
Num. 40118416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 13:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072913385742200000039149842
Número do documento: 21072913385742200000039149842

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por GENIARO DE FRAITAS
BAIÃO, em face do Acórdão nº 59.209 (ID 39712416), pelo qual foi desprovido o recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.
Em suas razões (ID 40054716), sustenta a ocorrência de omissão no acórdão,
precisamente ao ser afastada a aplicação do artigo 1.005 do CPC, haja vista que, segundo
argumenta:
não houve análise do mérito do recurso, no qual se demonstrou que não houve
a)
qualquer prejuízo na análise das contas pela Justiça Eleitoral, sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista o pequeno valor em questão;
o
b)
candidato não pode ser penalizado por ter gastando tão pouco em sua campanha;
o gasto
c)
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) foi pago com recursos próprios do candidato, sendo
que, por equívoco e falta de conhecimento, não possui o recibo de pagamento;
é de se
d)
reconhecer a boa-fé do prestador de contas, bem como a ausência de gravidade em sua
conduta, mormente quando se constata a pequena monta do valor envolvido - correspondente
apenas ao valor de R$ 250,00 - e a ausência de demonstração de outras condutas reprováveis
que impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a
permitir a mitigação da falha;
em diversos casos, os Tribunais entenderam que, mesmo que
e)
faltante documentação comprobatória em casos de valor irrisório, não havendo prejuízo na
análise das contas; a Justiça Eleitoral pôde exercer seu poder fiscalizatório sem qualquer
f)
prejuízo;
a instabilidade do Poder Judiciário em suas decisões afronta diretamente a
g)
garantia constitucional prevista no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal, referente a
segurança jurídica, de tal modo que a estabilidade das relações jurídicas nas tomadas de
decisões, deve prevalecer.
Nestes termos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.

Num. 40118416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 13:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072913385742200000039149842
Número do documento: 21072913385742200000039149842

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, deve ser rejeitado.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão pelo qual negou-se provimento ao recurso:
: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMENTA
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESA.
INCONSISTÊNCIA GRAVE, QUE AFETA A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
PERCENTUAL ELEVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
(TRE/PR
–
RE arrecadação de verba sem a devida transparência”
0600535-89.2020.6.16.0076, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 26/05/2021).
2. No caso em análise, a omissão representa 16,99% do total de gastos declarados da
campanha eleitoral, pelo que não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Num. 40118416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 13:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072913385742200000039149842
Número do documento: 21072913385742200000039149842

3. “Não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando existe o comprometimento da lisura do balanço
contábil e consequentemente da confiabilidade das contas, tornando impossível aferir, em
critérios objetivos, o montante de recursos sem trânsito pelas contas de campanha,
. (TRE/PR – RE 0600467-62.2020.6.16.0134, Rel. Dr. Rogério de
inviabilizando a fiscalização”
Assis, j. 10/05/2021)
4. Recurso conhecido e desprovido.

Não merece prosperar a alegação de suposto omissão no julgado quanto ao
argumento de que não teria havido qualquer prejuízo na análise das contas pela Justiça
Eleitoral, e que assim seria possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, em relação ao pequeno valor em questão.
Isso porque constou expressamente do acórdão a impossibilidade de aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso, precisamente por se entender
que houve, no caso, comprometimento à higidez as contas, já que - a par das alegações do
recorrente de que a despesa foi paga com recursos próprios – o pagamento da despesa
ocorreu com recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, até porque há apenas mera afirmação de que se tratariam de
recursos próprios. Confira-se:
Não prosperam as alegações do recorrente no sentido de se eximir de sua responsabilidade
em virtude da suposta baixa escolaridade.
Em primeiro lugar porque “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
”, nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº
4.657/1942); tampouco essa é atitude que se espera de quem concorre a mandato eletivo de
cargo do Poder Legislativo.
Em segundo lugar, como bem destacado pelo Ministério Público Eleitoral, “desde 06 de
outubro de 2020, o candidato tem seus interesses na esfera eleitoral representados pelos r.
integrantes do escritório de advocacia (...), não podendo, assim, alegar desamparo jurídico
.
em relação à como proceder durante o período de sua campanha eleitoral (...)”
Assim, o serviço foi efetivamente prestado, não restando claro por quem foi pago. Ainda que
o recorrente alegue que tenha pago com recursos próprios, a confiabilidade de tal alegação
resta prejudicada especialmente porque o próprio reconhece afirma não possui recibo da
despesa.
Logo, o valor total omitido foi de
, o que corresponde
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
a
do total de gastos declarados da campanha eleitoral, o que leva à desaprovação
16,99%
das contas, pois embora módico, proporcionalmente possui relevância dentro do
.
contexto das contas em questão
(...)
Num. 40118416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 13:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072913385742200000039149842
Número do documento: 21072913385742200000039149842

Não se olvida que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que “
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:
módico
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM
RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO
DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os
recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial
dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado
que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).
No entanto, no julgamento do Recurso Especial acima indicado, o Exmo. Relator consignou
que o “balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas não obsta a
”.
apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto
É de se ressaltar que, ainda que não tenha constado na sentença, não passa despercebido o
fato de que, independentemente da alegação do recorrente de que a despesa foi paga
,
com recursos próprios – o que sequer restou comprovado- os recursos financeiros
, de sorte que
utilizados para pagamento não transitaram pela conta bancária específica
se tratam, em verdade, de
, situação que, por si só,
recursos de origem não identificada
e impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
compromete a higidez das contas
da proporcionalidade, conforme entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral. (...)
(...) Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma
Num. 40118416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 13:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072913385742200000039149842
Número do documento: 21072913385742200000039149842

”. Em razão disso, aliás, deveria haver o recolhimento desse valor ao Tesouro
Resolução
Nacional, por força da norma contida no
e § 6º do mesmo art. 32, (...)
caput

Na verdade, percebe-se que, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe
foi desfavorável, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro
material.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a
que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado,
pelo que os embargos devem ser rejeitados. Tampouco desrespeito à segurança jurídica,
porquanto o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de serem rejeitadas as contas
quanto atingida a sua confiabilidade.
De toda a forma, todas as matérias por eles suscitadas serão tidas como
prequestionadas, por força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
O voto é, assim, pela rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600211-33.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GENIARO DE FREITAS BAIAO VEREADOR, GENIARO DE
FREITAS BAIAO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO -
PR0036343, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR0066281, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, CARLA QUEIROZ -
PR0087815, ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227 - EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR
Num. 40118416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 13:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072913385742200000039149842
Número do documento: 21072913385742200000039149842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40118416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 13:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072913385742200000039149842
Número do documento: 21072913385742200000039149842